Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA EM APARELHO CELULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica no aparelho celular e, no mérito, insuficiência probatória e ausência do elemento subjetivo do tipo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica no aparelho celular da vítima para verificar a autenticidade das mensagens eletrônicas; e (ii) se há provas suficientes para a condenação, incluindo a comprovação do temor da vítima como elemento subjetivo do tipo penal de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o pedido de perícia técnica, formulado apenas na fase de instrução, resta precluso em razão de sua intempestividade, sobretudo quando as provas já constavam dos autos desde as fases iniciais da persecução penal e a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da diligência para o deslinde da causa.
4. A ausência de perícia técnica nos aparelhos eletrônicos não compromete o conjunto probatório quando a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente demonstradas por outros meios de prova, como depoimentos firmes e coerentes das vítimas, registros de áudio e fotografias de munições enviadas com intuito ameaçador.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, art. 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019; TJDFT, Acórdão n. 1163641, 20180310043648APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019.